Tribunal: STF
Processo: ARE 1254097
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO REGIONAL PROLATADO EM RECURSO ORDINÁRIO. SÚMULA Nº 218 DO TST. INAPLICABILIDADE. Na hipótese dos autos, o Regional, em um único acórdão, deu provimento ao agravo de instrumento, a fim de determinar o processamento do recurso ordinário e, quanto a este, deu-lhe provimento para deferir a reintegração da autora no emprego, ao fundamento de que é nula de pleno direito a dispensa imotivada da reclamante, assistindo-lhe o direito à reintegração aos quadros do reclamado. Em razões de recurso de revista, o reclamado defendeu a validade do ato de resilição do contrato de trabalho da reclamante, argumentando, em síntese, a desnecessidade de motivação e o poder potestativo para demissão de empregado de empresa pública. Verifica-se, portanto, que a ECT não interpôs recurso de revista contra acórdão regional prolatado em agravo de instrumento, razão pela qual entendo que houve má aplicação da Súmula nº 218 desta Corte. Afastado o óbice ao trancamento do recurso de revista, procede-se ao exame do tema nele trazido, nos termos do disposto na Orientação Jurisprudencial nº 282 da SBDI-1 do TST.” (eDOC 24, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, caput, II; 37; 41 e 173, §1°, II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se violação ao princípio da legalidade, bem como a regra de contratação por concurso público, sendo que tal exigência não altera a natureza de vínculo celetista dos empregados.
    Aduz ainda que o acórdão recorrido descumpre disposição constitucional que garante estabilidade apenas ao servidor nomeado para cargo público e, não ao contratado para emprego público, sujeito ao regime trabalhista. (eDOC 26, p. 7 - 8)
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    O recurso não merece prosperar. 
    A princípio, destaco o decidido no julgamento do RE-RG 589.998 (Tema 131), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2013, no qual esta Corte fixou a tese de que “a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados. ” 
    Eis a ementa do paradigma: 
    “EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso público, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho.” 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Lei 509/1969) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ser devida a reintegração do emprego público na hipótese. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No que se refere à necessidade de motivação do ato de dispensa de empregado da ECT, a reclamada sustentou, nas razões de recuso de revista, que a decisão da segunda Turma do TRT da 7ª Região que condicionou à necessidade de motivação a rescisão do contrato de trabalho dos seus empregados com esteio no artigo 37 da Constituição Federal, afronta diretamente o artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.
    Alegou que não existe, na atual Carta Política, a exigência de motivação para a demissão do empregado de empresa pública contratado no regime da CLT. 
    Defendeu que a possibilidade de as empresas públicas poderem dispensar seus empregados sem motivação está em consonância com o item II da Súmula nº 390 do TST. 
    Na hipótese dos autos, o Regional deu provimento ao recurso ordinário da autora para deferir-lhe a reintegração no emprego, ao fundamento de que é nula de pleno direito a dispensa imotivada da reclamante, assistindo-lhe o direito à reintegração aos quadros da reclamada, alicerçando-se nos seguintes fundamentos: 
    […]
    Destarte, à míngua de motivação, nula, de pleno direito, é a dispensa da Reclamante, assistindo-lhe o direito à reintegração aos quadros do Reclamado, com os consectários legais vencidos e vincendos. (eDOC 24, p. 5 – 6) (Grifei)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “DIREITO DO TRABALHO. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. NULIDADE DA DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANALISAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO EXIGIRIA A REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.8.2012. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria do reexame da legislação infraconstitucional aplicada, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo, acerca da existência de direito à reintegração no emprego, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 77.7745 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1°.8.2014)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente